Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728657-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO ELOI RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Julio Eloi Rodrigues de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 199911668 do processo n. 0709130-37.2024.8.07.0009) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MRB Engenharia Ltda. contra o recorrente, concedeu tutela provisória de urgência “(...) para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário”. Nas razões recursais (ID 61445442), o agravante/réu declara sua hipossuficiência financeira e pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para a concessão de tutela provisória de urgência à agravada/autora. Afirma que, na origem, “Trata-se de Ação de Cobrança, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela MBR Engenharia Ltda com o objetivo de reter a entrega das chaves de imóvel residencial em construção e condenar o Agravante ao pagamento de parcelas supostamente inadimplidas referentes a atualização do valor do imóvel adquirido pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, no período de 01 de janeiro de 2021 até término da construção”. Pontua que “A Agravada é empresa de construção civil que firmou contrato de empreitada global em 2021 com a Associação Conjunto Filadélfia - CF para construção de prédio residencial na quadra 612 de Samambaia, em terreno cedido pelo Distrito Federal através da CODHAB”. Declara ter adquirido, em 31/5/2019, imóvel da Associação Conjunto Filadélfia e ter assinado, posteriormente, termo aditivo de atualização do valor da unidade imobiliária, correspondente a R$154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), no qual já estariam inclusos o valor do terreno e o Índice de Construção Civil (ICC). Pontua que no Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações, assinado pelo agravante, pela agravada, pela Caixa Econômica Federal e pelo Distrito Federal, o valor do imóvel também foi estipulado em R$154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). Aduz “(...) que em 2023 os associados/adquirentes foram surpreendidos pela cobrança da atualização monetária do valor da unidade pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção. A Agravada utiliza para tal cobrança o Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (doc.10), que foi assinado em 2021 pela empresa e a associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação pelos associados”. Argumenta que que “O Termo Aditivo (doc. 10) não foi autorizado ou convalidado pelo Agravante. Portanto, a cobrança empreendida pela Agravada é abusiva, ilegal e não merece ser acolhida pelo Poder Judiciário”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “(...) para suspender os efeitos da tutela provisória concedida pelo Juízo a quo, nos autos de no 0709130-37.2024.8.07.0009, Id. 199911668, que autorizou a Agravada a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante, com fundamento no exposto ao longo da peça recursal”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para indeferir a tutela provisória pleiteada pela agravada/autora. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido peoa agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, o agravante declara sua hipossuficiência financeira e apresenta contracheque que indica que aufere renda mensal bruta no valor de R$3.883,03 (três mil oitocentos e oitenta e três reais e três centavos) com o exercício da função de guarda municipal do município de Águas Lindas/GO. Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pelo agravante. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos, na esfera recursal, ao agravante, que fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC[6] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[7] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0709130-37.2024.8.07.0009), de ação de cobrança ajuizada por MRB Engenharia Ltda. (agravada) contra Julio Eloi Rodrigues de Carvalho (agravante), objetivando a condenação do réu ao pagamento de quantia certa, correspondente “(...) correção monetária pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade (...)”. A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, o que foi deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 199911668 do processo n. 0709130-37.2024.8.07.0009): Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo à compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID 199214399, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora também está presente, pois há a possibilidade de a parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. (...) Irresignado, o réu interpôs agravo de instrumento (ID 61445442), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações (ID 199214399, p. 3-40, do processo n. 0709130-37.2024.8.07.0009), assinado pelo agravante, pela agravada, pela Caixa Econômica Federal e pelo Distrito Federal, indica que o valor do imóvel objeto de compra e venda foi estipulado em R$154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). Da mesma forma, o Termo Aditivo ao Ato Associativo (ID 203790658 do processo n. 0709130-37.2024.8.07.0009) indica que o valor do imóvel é de R$154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), já inclusos os valores do terreno e o Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV). Ademais, o agravante e outros adquirentes impugnam a validade do termo aditivo que fundamenta a ação de cobrança (ID 199214398 do processo n. 0709130-37.2024.8.07.0009). Nesse contexto, não é possível constatar, em um juízo de cognição sumária, sem a devida dilação probatória e sem que seja oportunizado o contraditório, a probabilidade da existência do crédito objeto da ação de cobrança a justificar a concessão de tutela provisória de urgência de autorização de retenção das chaves. Ainda, não é possível constatar perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo que autorize a concessão a agravada/autora a tutela provisória de autorização de retenção das chaves, em especial porque nem sequer há informação sobre a finalização da construção do imóvel. Por pertinente, registre-se que, em casos semelhantes envolvendo a mesma construtora agravada/autora, este e. TJDFT já concluiu não ser cabível a concessão de tutela provisória de urgência para autorizar a retenção das chaves. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR MBR ENGENHARIA CONTRA ANTONIO MARCOS E LUCIENE ROSA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VALORES INADIMPLIDOS PELOS COMPRADORES. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, referente à retenção das chaves do imóvel objeto da lide até o adimplemento da dívida pela ré. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, como forma de garantir minoração de seus prejuízos; ou, ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo a fim de confirmar a tutela recursal, com a concessão do direito de retenção das chaves do imóvel até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. 2. Na origem, verifica-se que o pedido inicial da ação de cobrança está concentrado na inadimplência dos associados agravados em relação à correção monetária dos valores da obra (ajustados pelo Índice da Construção Civil - ICC/DF), que perfaz a quantia atualizada de R$ 32.893,91 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e um centavos). 2.1. Dentro desse contexto, pretende a autora obter pronunciamento judicial a lhe autorizar reter as chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pelos requeridos, levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (maio/2024), como forma de garantir minoração de seus prejuízos. 2.2. Todavia, do extraído da análise do feito nesse momento processual, não há nos autos indícios mínimos de que os agravados tenham deixado de pagar o imóvel através do financiamento bancário ou deixado de pagar, com recursos próprios, a quantia ajustada no contrato a título de correção monetária pelo ICC/DF. 2.3. Assim, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual. 2.4. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. (...) 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1879380, 07119159620248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE CHAVES. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. 1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Verifica-se a ausência da probabilidade de direito, uma vez que o agravante não logrou êxito em demonstrar a eficácia da medida liminar pretendida, porquanto inexiste qualquer impedimento em vigor que atualmente impeça a retenção das chaves quando da conclusão da obra, que torne necessário e útil a tutela de urgência. 3. A construtora não está impossibilitada de reter as chaves, e poderá fazê-lo se assim entender cabível. 4. Ainda que deferida a tutela de urgência, há a possibilidade de que a ré se sagre vencedora da lide, situação em relação a qual a agravante assumirá a responsabilidade causada pelos danos relacionados aos fatos subvertidos durante o julgamento, que (a título hipotético) incorretamente teriam levado à injustificada retenção das chaves. 5. Neste estágio inicial do processo originário, não se revela inequívoca a notificação extrajudicial de dívida diretamente assumida pela agravada. 5.1. Embora esteja demonstrada a notificação da associação, a medida pleiteada em juízo é decorrente de suposto inadimplemento da recorrida, sendo certo que a notificação da associação não detém o condão de substituir (ou presumir) a ciência extrajudicial da ré. 6. A postura da agravante, de ajuizar inúmeras ações buscando tutelas de urgência "preventivas", é a razão ensejadora da insegurança jurídica, que não pode ser atribuída, no caso, ao Poder Judiciário. 6.1. É esperado que dezenas de diferentes processos, ajuizados em distintos Juízos, em sede de primeiro grau de jurisdição, desafiarão entendimentos diferentes e não-vinculantes. 6.2. Diante de um caso como o presente, as soluções uniformes devem passar pelo crivo da empresa e da associação envolvidas. 7. Conclui-se inexistir veemência relacionada à probabilidade do provimento do recurso, e muito menos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para subsidiar o acolhimento da pretensão recursal. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1870466, 07119358720248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o agravante, deve-se considerar que o imóvel foi adquirido no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, programa de habitação popular do Governo Federal. Na hipótese, o agravante declara residir em imóvel alugado. Assim, privá-lo de acesso ao imóvel adquirido sem que esteja demonstrada a existência de débito pode representar risco ao seu sustento. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão de ID 199911668 do processo n. 0709130-37.2024.8.07.0009, que concedeu tutela provisória de urgência para autorizar a retenção das chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [7] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.